Tribunal: TJDFT
Processo: 0750489-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E REJEITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO DE VALORES EFETUADOS VIA SISBAJUD. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.

I. A matéria devolvida versa sobre a (i)legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da fase de cumprimento de sentença, bem como da (in)validade da penhora de numerário mantido em sua conta bancária.
II. Ainda que a ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, tendo sido a questão analisada na fase de conhecimento, incabível a rediscussão da questão, uma vez operada a preclusão (Código de Processo Civil, artigo 507).
III. A impenhorabilidade não é presumível. E o ônus de comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis é da parte executada (Código de Processo Civil, art. 854, §3o). No caso concreto, o agravante não cumpriu esse mister probatório, limitando-se a reafirmar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Insuficiência à liberação, em seu favor, do numerário penhorado.
IV. Agravo de instrumento desprovido.